Tribunal: TJMT
Processo: 1074903-03.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074903-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PINTO DE SOUZA - CPF: 406.311.171-72 (RECORRENTE), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), M K V FREITAS SERVICOS CADASTRAIS LTDA - CNPJ: 39.503.283/0001-20 (RECORRIDO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1074903-03.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1074903-03.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria de Lourdes Pinto de Souza

Recorridos:

MKV Freitas Serviços Cadastrais Ltda. e Facta Financeira S.A. Credito. Financiamento e Investimento.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC e art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95, em razão do abandono da causa. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. No recurso, pleiteia-se a exclusão dessa condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi correta a extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios poderia ser imposta, à luz do art. 55 da Lei 9.099/95, diante da ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abandono da causa pela parte autora resta configurado quando, mesmo intimada a promover ato processual essencial, limita-se a dar ciência da intimação, sem requerer diligências ou providências cabíveis, autorizando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

4.

O art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95 afasta a exigência de intimação pessoal para extinção do processo por abandono, sendo válida a decretação da extinção no âmbito dos Juizados Especiais.

5.

A condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na fase de conhecimento é vedada pela Lei 9.099/95, art. 55, salvo em caso de litigância de má-fé, o que não se verifica no presente feito, impondo-se a exclusão dessa condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa é válida nos Juizados Especiais quando a parte autora, intimada para se manifestar, deixa de praticar o ato necessário à regular tramitação do feito.

2.

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na fase de conhecimento nos Juizados Especiais somente é cabível quando demonstrada a litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 485, III; Lei 9.099/95, artigos 51, § 1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível, N.U 0001059-78.2017.8.11.0023, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1074903-03.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1074903-03.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria de Lourdes Pinto de Souza

Recorridos:

MKV Freitas Serviços Cadastrais Ltda. e Facta Financeira S.A. Credito. Financiamento e Investimento.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Maria de Lourdes Pinto de Souza
.

Ação:
de Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Sentença
(Id. 289225909): julgou
extinta
a presente demanda, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil e artigo
51, §1º da Lei 9.099/95.

Recurso inominado
(Id. 289225911): defende a reforma da sentença a fim de seja excluída a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id.

289225926):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1074903-03.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.

1074903-03.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria de Lourdes Pinto de Souza

Recorridos:

MKV Freitas Serviços Cadastrais Ltda. e Facta Financeira S.A. Credito. Financiamento e Investimento.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora c
ontra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

A recorrente sustenta que não permaneceu inerte e que apresentou todos os endereços conhecidos dos demais demandados. Requer, assim, a reforma da sentença proferida, para que seja afastada a condenação imposta, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas e custas processuais.

Da análise dos autos,
verifica-se que a autora foi intimada em 12/11/2024 para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o AR negativo constante do Id. 289225903. No entanto, sua última manifestação, datada de 21/11/2024 (Id. 289225908), limitou-se a dar ciência, sem promover os atos processuais determinados ou requerer providência cabível, o que caracteriza o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC
:

“Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

No mesmo contexto, o artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, estabelece que:

Artigo 51 “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA – RECLAMANTE INTIMADA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA – INÉRCIA - PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Na hipótese, a autora, intimada para manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.
3. Não é necessária a intimação pessoal em caso de abandono, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0001059-78.2017.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”

Entretanto, quanto à condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, impõe-se a
reforma da sentença
, visto que o artigo 55 da Lei n.º 9.099/95
veda expressamente a condenação em custas e honorários na fase de conhecimento, salvo comprovada litigância de má-fé
, o que não se verifica nos autos:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará ao pagamento de custas e honorários, salvo comprovada má-fé.”

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais fixadas, uma vez que ausente qualquer demonstração de má-fé processual.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou dos honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025